Tribunal: TJDFT
Processo: 0723612-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE IMÓVEL. USO EXCLUSIVO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, tendo em conta a inexistência de provas dos fatos constitutivos do direito da recorrente. Narra a inicial que as partes viveram em união estável entre 20/3/2008 e 27/12/2018. A sentença que reconheceu e decretou a dissolução da união estável mantida entre as partes também partilhou o imóvel comum entre eles. Apesar da partilha, o recorrido teria permanecido na posse exclusiva do imóvel sem pagar aluguel.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente aponta que comprovou o uso exclusivo do imóvel pelo recorrido. Além disso, defende que o recorrido não comprovou que mora em outro imóvel. Sustenta a prescindibilidade da notificação do recorrido, opondo-se ao uso exclusivo do imóvel. Conclui que o valor do aluguel pode se dar na fase de liquidação da sentença. Sem contrarrazões.
4. A questão em debate nos autos envolve o arbitramento de aluguel a ser pago pelo ex-cônjuge que usufrui exclusivamente o imóvel partilhado após a sentença que decretou a dissolução da união estável. Para tanto, faz-se necessário que seja comprovada: (i) o uso exclusivo do imóvel pelo ex-cônjuge e (ii) a ciência inequívoca da discordância da outra parte quanto à fruição exclusiva.
5. É inequívoca a incumbência da parte a produção de prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), ao passo que é ônus da parte contrária comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada (art. 373, II, CPC). Pela análise dos autos, verifica-se que a recorrente não apresentou nenhuma prova mínima de que o recorrido ocuparia exclusivamente o imóvel, nem demonstrou que este tenha tomado ciência inequívoca de sua discordância quanto à utilização exclusiva.
6. Não há como presumir a fruição exclusiva por um dos ex-cônjuges, pois a prova do fato incumbe a quem o alega. Não tendo a recorrente logrado comprovar suas alegações, outra solução não se admite, à luz da carga probatória preconizada pelo art. 373, I, do CPC, que não seja a improcedência da pretensão.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.